Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO REJEITADAS. RECONVENÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO DEVIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.
1. Não há falar em julgamento extra petita o fato de o juiz decidir a demanda com fundamento jurídico diverso do sustentado pela parte autora. Ademais, inexiste omissão se a tese da parte não foi expressamente posta na decisão, mas essa foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos.
2. O preparo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, matéria de ordem pública aferível de ofício, de maneira que a falta de recolhimento das custas iniciais da reconvenção impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no particular.
3. A transação ocorrida entre a ré e o ex-funcionário da autora guarda fiel correlação ao descrito nas notas fiscais e nos instrumentos de protesto, a considerar a aplicação da teoria da aparência, sob a perspectiva de reconhecer a validade do ato levado a efeito por quem aparentar ter os poderes necessários para tanto.
4. Apelação conhecida e provida em parte.